Tribunal: TJES
Processo: 5015678-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015678-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA e outros (12)

AGRAVADO: DENVER INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL POR ÓRGÃO PÚBLICO. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais, na qual os Agravantes pleiteiam, liminarmente, que a construtora Agravada seja compelida a custear aluguel mensal no valor de R$1.500,00 para cada unidade habitacional interditada. A pretensão liminar foi negada em primeiro grau sob o fundamento de ausência de risco à estrutura do edifício, conforme laudo técnico particular, e posterior alegação de preclusão. Novos documentos foram apresentados, incluindo relatório oficial da Defesa Civil atestando risco à vida e ao patrimônio, o que motivou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reapreciação do pedido de tutela provisória de urgência anteriormente indeferido, diante da apresentação de novos elementos fáticos; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, para compelir a construtora Agravada ao pagamento de auxílio-moradia durante o período de interdição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória é regida pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista, modificada ou revogada a qualquer tempo, especialmente diante da apresentação de novos fatos ou documentos relevantes (CPC, art. 296), afastando-se, portanto, a preclusão alegada na decisão agravada.

A interdição do imóvel pela Defesa Civil, posterior à decisão inicial, configura fato novo relevante, com aptidão para alterar o cenário fático-jurídico que fundamentou o indeferimento anterior, autorizando a reapreciação do pedido de urgência.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da conjugação entre (i) o laudo técnico que atribuiu os vícios estruturais à falha construtiva e (ii) a interdição oficial da edificação por órgão competente, que reconheceu expressamente o risco à vida dos ocupantes, o que corrobora a tese de responsabilidade objetiva da construtora pelos defeitos no imóvel (art. 618, CC).

O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, diante da privação do direito à moradia e do ônus financeiro inesperado imposto aos Agravantes para custear nova residência, configurando dano atual, grave e contínuo.

O argumento da Agravada quanto ao periculum in mora reverso não se sobrepõe ao direito à moradia e à dignidade das famílias afetadas, sendo possível futura compensação em perdas e danos caso a demanda seja julgada improcedente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a inabitabilidade do imóvel por vícios construtivos, impõe-se ao construtor o dever de custear a moradia alternativa dos adquirentes até a solução do problema.

As alegações defensivas de que os danos decorreriam de má utilização ou obras de terceiros demandam dilação probatória, não sendo cabíveis em sede de cognição sumária do Agravo de Instrumento, devendo prevalecer, por ora, os fortes indícios de falha construtiva corroborados por documento público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo se sobrevierem fatos ou documentos novos, nos termos do art. 296 do CPC.

A interdição oficial do imóvel por órgão público competente configura fato novo relevante apto a justificar a reanálise do pedido de tutela de urgência.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória para compelir o construtor a custear aluguel temporário quando comprovada a inabitabilidade do imóvel por vícios construtivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296 e 300; CC, art. 618.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 00985873520118130713, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.219121-7/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 18.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.128247-4/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 13.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001683-56.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015678-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ANA CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA E OUTROS

AGRAVADA:
DENVER INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu tutela de urgência pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos Agravantes.

Os Agravantes ajuizaram a ação originária pleiteando, liminarmente, que a Agravada fosse compelida a custear o aluguel de cada um dos apartamentos no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) enquanto perdurar a interdição do prédio.

O MM Juiz indeferiu o pedido liminar ressaltando que:

Portanto, do laudo confeccionado pelos experts contratados pelos requerentes, fora enfático ao concluir que os “vícios indicados, atualmente, não apresentam risco à estabilidade da estrutura”.

Ainda que se alegue que o expediente de ID 23792699, este se encontra pouco legível, e, para além, fora aferido mediante análise visual, sem que se extraia se o seu subscritor possui habilidade técnica tal qual descrita no laudo pericial produzido pela parte autora.

Os Agravantes juntaram novos documentos aos autos e reiteraram o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido liminar ressaltando que:

Partindo de tal constatação, assenta-se o postulado de que uma decisão, mesmo interlocutória, somente pode ser reformada através de recurso especificado legalmente, e que o juiz, já tendo entregado a prestação jurisdicional, não pode mais rever o que decidiu, salvo se fatos ou documentos novos surgirem, podendo promover a adequação da tutela, caso necessário, o que não é o caso dos autos.

[...]

Certo é que não há manejo de recurso hábil à impugnação de tal comando, o qual ratifico integralmente.

Ademais, importante frisar ainda que em não havendo recurso hábil, ocorre a estabilização da tutela provisória de urgência inicialmente proferida.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia central devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar se, no atual estágio processual, concorrem os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de compelir a construtora Agravada ao pagamento de auxílio-moradia aos Agravantes, em razão da interdição do imóvel onde residiam.

De início, impõe-se afastar a tese de preclusão que fundamentou a decisão agravada. O douto Magistrado entendeu que, por não ter sido interposto recurso contra a primeira decisão que indeferiu a liminar, a questão não poderia ser reapreciada, salvo pela ocorrência de fatos novos, os quais considerou inexistentes.

Ocorre que a tutela provisória, por sua própria natureza, é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revista, modificada ou revogada a qualquer tempo, consoante dispõe o art. 296 do CPC.

A apresentação de novos elementos probatórios que alterem o quadro fático-jurídico sobre o qual se fundou a decisão anterior não apenas autoriza, como recomenda, a reapreciação do pedido.

O Enunciado nº 496, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ressalta que "
preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal
".

In casu
, a primeira análise judicial baseou-se em um laudo técnico particular que, embora apontasse vícios construtivos, concluía pela ausência de risco iminente à estabilidade da estrutura.

Posteriormente, contudo, foi juntado ao processo o relatório e os autos de interdição total da edificação, emitidos pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Documento dotado de fé pública que, não apenas representa um fato novo, mas altera substancialmente a percepção sobre a gravidade da situação, atestando expressamente o risco "
à vida e ao patrimônio
" dos moradores.

À evidência, a manifestação de um órgão estatal competente para zelar pela segurança das edificações constitui elemento probatório robusto e suficiente para superar a conclusão pericial anterior e justificar a reanálise do pleito de urgência.

Prosseguindo, passo a analisar a presença, ou não, dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) dos Agravantes exsurge da conjugação de dois elementos centrais. Primeiro, o laudo pericial contratado pelos próprios moradores, apesar de afastar o risco imediato à época de sua elaboração (janeiro de 2023), foi categórico ao atribuir as anomalias detectadas a vícios de origem endógena, ou seja, "oriundas de falhas na construção, de responsabilidade da construtora".

Segundo, a interdição total do imóvel pela Defesa Civil em abril de 2023, corroborada pela resposta oficial do órgão ao Juízo, confere verossimilhança à alegação de que a edificação se tornou inabitável em decorrência desses vícios.

A responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra é objetiva nos primeiros cinco anos (art. 618, CC), e, em uma cognição sumária, a cadeia de eventos aponta para a responsabilidade da Agravada pela situação que culminou na desocupação forçada do empreendimento.

Ressalto que “
O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de maneira firme quanto à interpretação do art. 618, concluindo que o prazo de cinco anos estabelecido neste dispositivo não se trata de um prazo decadencial, mas sim de um prazo de garantia. Ou seja, ele não extingue o direito do autor, mas assegura que, dentro deste período, caso surjam defeitos construtivos que comprometam a solidez e a segurança da obra, o responsável pela construção poderá ser acionado para reparar os danos - Demonstrada a existência de vícios de construção pelo consumidor dentro do prazo de garantia, compete ao fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
” (TJ-MG - Apelação Cível: 00985873520118130713, Relator.: Des .(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 06/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2025).

O perigo de dano (
periculum in mora
), por sua vez, é manifesto e de difícil refutação. A interdição do imóvel privou os Agravantes de seu direito fundamental à moradia, compelindo-os a buscar refúgio na residência de familiares ou a arcar com o ônus imprevisto de um aluguel.

Trata-se de um dano concreto, atual e contínuo, que afeta a própria dignidade das famílias, majoritariamente compostas por pessoas de baixo poder aquisitivo. Exigir que aguardem o desfecho da lide para obterem qualquer tipo de amparo material seria impor-lhes um sacrifício desproporcional e, possivelmente, irremediável.

A Agravada, em sua defesa, suscita o
periculum in mora
reverso, argumentando sobre a dificuldade de reaver os valores pagos a título de aluguel caso a demanda principal seja julgada improcedente. Tal argumento, entretanto, não se sustenta diante da ponderação dos bens jurídicos em conflito.

De um lado, tem-se o prejuízo eminentemente patrimonial de uma sociedade empresária; de outro, o direito à moradia, à segurança e à dignidade de dezenas de pessoas.

O ordenamento jurídico, em casos tais, deve pender para a proteção da parte mais vulnerável, cuja subsistência imediata se encontra em risco. Ademais, como bem ressaltado em jurisprudência análoga, eventual improcedência do pedido ao final da instrução resolver-se-á em perdas e danos, conforme a sistemática processual vigente.

A jurisprudência é assente no sentido de que, comprovada a inabitabilidade do imóvel por vícios construtivos, é dever do construtor arcar com as despesas de moradia do adquirente até que o problema seja sanado. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, já mencionados na decisão liminar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO – CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE COMPROMETEM A HABITABILIDADE DO IMÓVEL APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2.
Comprovado por laudo técnico que os vícios de construção existentes no apartamento adquirido pelos agravados inviabilizam a sua permanência no local em razão do risco iminente à vida e a saúde, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou à agravante o pagamento do aluguel mensal
de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), que corresponde ao valor de mercado para a locação de um imóvel semelhante. 3. Não tendo a agravante apresentado nenhum elemento de prova para infirmar os fundamentos da decisão recorrida ou comprovar a alegação de que os vícios existentes no imóvel são de natureza estética e que não impedem a sua utilização, impõe-se o desprovimento do recurso. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001683-56.2021.8.08.0000, Magistrado: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/08/2021).

APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CDC. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. DESPESAS COM CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE
. Evidenciada relação de consumo, aplicam-se as disposições do CDC. Nas relações contratuais que envolvam direito do consumidor, a lei determina que a interpretação do contrato seja favorável ao consumidor. Inteligência do artigo 47, do CDC.
Comprovado o vício da construção devem a incorporadora e a construtora, arcar com os danos morais e materiais daí surgidos.
Na forma do artigo 14, caput do CDC o fornecedor responde de forma objetiva, pela falha na prestação dos serviços. A indenização por danos morais deve ser fixada, observadas as circunstancias do caso, além dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.219121-7/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE UNICAMENTE DO CONSTRUTOR NA REPARAÇÃO DOS VÍCIOS COMPROVADOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE FRENTE A CEF, PARTE ILEGÍTIMA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUÉIS AO TEMPO DA REFORMA DE CORREÇÃO DOS VÍCIOS.
- O construtor é o único responsável pelos vícios da construção por ele realizada, sendo incabível a pretensão de transferência da responsabilidade para a CEF. - Verificando que o valor do dano moral ficou aquém do real valor devido frente aos princípios norteadores, impõe-se a sua majoração.
-
Cumpre reconhecer a responsabilidade do construtor pelo pagamento dos aluguéis do comprador enquanto durar a reforma do imóvel para a correção dos vícios.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.128247-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2024, publicação da súmula em 14/06/2024).

As alegações da Agravada de que os danos decorreriam de falta de manutenção ou de obras de terceiros são matérias que demandam dilação probatória exauriente, incompatível com o rito do Agravo de Instrumento e com a cognição sumária própria deste momento processual. Por ora, prevalecem os robustos indícios de falha construtiva, corroborados pela interdição oficial do poder público.

Portanto, estando devidamente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para assegurar aos Agravantes o mínimo de dignidade enquanto aguardam a solução definitiva para o grave problema que os aflige.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para determinar o custeio do aluguel dos Agravantes no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
enquanto perdurar a interdição do imóvel,
o que deverá ser cumprido sob pena de multa a ser prudentemente arbitrada pelo douto Juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.